Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722740-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITORIA EUSTAQUIO MENDES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para manifestação, na qualidade de fiscal da Lei, uma vez que se trata ação relacionada ao direito à saúde, consistente em pedido de fornecimento de medicamento. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 2 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator